Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-15.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Na origem, ROSEMIRA HONORATO GOMES ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face de HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA e SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS. Alegou que adquiriu o veículo Creta 1.6 Attitude, 2019/2019, junto a requerida SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, pelo valor de R$ 54.662,19. Nessa ocasião, comprou alguns acessórios (multimídia one creta, roda automotiva, sensor de estacionamento, tranca de roda e protetor de cárter) pelo valor de R$ 6.900,00. Relatou que o veículo foi entregue sem os acessórios “rack de teto prata” e “tampão traseiro”, e no lugar foram instalados rack de teto preto e de borracha. Solicitou a retirada dos itens não contratados, tendo que pagar o valor de R$ 4.700,00 a mais esse serviço. Quando os acessórios novos foram instalados, verificou que o instalador estava cortando a borracha em cima do próprio veículo, e que após a instalação, vários cortes e pontas de borracha apareceram na pintura do teto do veículo e o conserto das avarias custaria R$ 6.923,80. Requereu a condenação dos réus no ressarcimento do valor de R$ 4.700,00; no pagamento de R$ 5.000,00 pelos danos morais; e R$ 6.923,80 pelos danos materiais. Após a instrução, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) a título de indenização por danos materiais (ID 40348316). HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA apelou e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir que se inicie o cumprimento provisório da sentença (ID 40348323). Decido. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. E o parágrafo 1o, do mesmo dispositivo legal, estabelece as hipóteses em que a sentença é despojada desse atributo, ou seja, produzirá imediatamente seus efeitos após sua publicação. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Consoante se verifica dos autos, a sentença proferida não se enquadra em quaisquer das exceções legalmente estabelecidas para o cumprimento provisório de sentença (art. 1.012, § 1o, CPC), logo descabível o pedido de efeito suspensivo. Por conseguinte, considerando o efeito suspensivo automático da apelação, nada há a prover a respeito. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator